Tribunal: TJBA
Processo: 0037520-45.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037520-45.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GICELINA MARIA BASTOS CASTRO e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO EXEQUENTE APÓS DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DA BAHIA em 2001, visando à cobrança de crédito tributário de ICMS contra BROTAS Materiais de Construção Ltda. e seus co-executados. O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador prolatou sentença em 07 de agosto de 2017, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no Artigo 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo permaneceu sem movimentação produtiva por mais de cinco anos, com a alegação de culpa concorrente da Fazenda Pública. O Exequente interpôs recurso de apelação, sustentando a tempestividade do apelo e a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a inércia, no período que conduziu à prolação da sentença, foi exclusiva do Judiciário após a concretização de atos interruptivos (citação dos corresponsáveis e localização de bens), pugnando pela reforma da decisão e o prosseguimento da execução, inclusive sob a perspectiva do reexame necessário.

II. Questão em discussão

I. Admissibilidade do recurso de apelação e verificação da submissão da sentença ao reexame necessário. II. Análise da inocorrência de prescrição intercorrente, examinando a diligência da Fazenda Pública, a inobservância do procedimento legal e do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS) por parte do Juízo de primeira instância. III. Verificação da necessidade de reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

A apelação preencheu os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestiva e formalmente regular. A Sentença que extinguiu a execução fiscal contra o interesse da Fazenda Pública, em débito cujo valor ultrapassa o limite legal, está sujeita ao reexame necessário, conforme o disposto no Artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil. A prescrição intercorrente em Execução Fiscal rege-se pelo Artigo 40 da Lei 6.830/80 e pela tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS). Conforme o item 4.5 da referida tese, o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, possui o dever de fundamentar o ato judicial mediante a delimitação dos marcos temporais que foram aplicados na contagem do prazo, o que não foi observado na decisão recorrida, a qual se pautou em afirmações genéricas de paralisação processual, violando o Artigo 489, § 1º, V, do Código de Processo Civil. Ademais, os autos revelaram que a Fazenda Pública logrou êxito na citação dos co-executados e na localização de bens passíveis de penhora em janeiro de 2012, configurando a interrupção da prescrição intercorrente, nos termos do item 4.3 do REsp 1.340.553/RS. O subsequente período de inércia processual, superior a cinco anos entre a audiência de conciliação e a prolação da sentença, é imputável exclusivamente ao Judiciário, que não deu o impulso oficial necessário para a formalização da penhora e o prosseguimento da execução, afastando a alegada desídia do Exequente e atraindo a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a penalização do credor por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Conhecimento da remessa necessária e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença de piso e afastar a prescrição intercorrente, determinando o imediato prosseguimento da Execução Fiscal.

Tese de julgamento: "1. A inércia processual da execução fiscal, quando não é atribuível ao Exequente, mas sim ao aparelho judiciário após diligências frutíferas na localização de devedores e bens, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância ao princípio do impulso oficial e à Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem delimitar os marcos temporais aplicados na contagem do respectivo prazo, em descumprimento à exigência de fundamentação prevista no Artigo 489, § 1º, V, do Código de Processo Civil e no entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS)."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, Artigo 2º, Artigo 139, II, Artigo 487, II, Artigo 489, § 1º, V, Artigo 496, § 3º, I, Artigo 1.009, Artigo 1.010; Código Tributário Nacional, Artigo 156, V, Artigo 174; Lei de Execução Fiscal, Artigo 7º, Artigo 40.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
0768921-35.2012.8.05.0001
, originária do Juízo da
9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
, tendo como Apelante a
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
VEBER COMERCIAL LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. (A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA